Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-46.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009070-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE MELLO - CPF: 058.414.181-57 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA - CPF: 057.713.121-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDENICE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 865.769.251-15 (ADVOGADO), GLEIDE AUXILIADORA FELISARDA SANTANA - CPF: 285.724.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 860.911.401-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. S. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY TEN CATEN - CPF: 033.459.891-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009070-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO DE MELLO

AGRAVADO: MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – QUANTIA QUE ATENDE O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – GUARDA UNILATERAL MANTIDA EM FAVOR DA GENITORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - Percebe-se que a medida judicial que fixou a guarda do menor Benício em favor da mãe, se deu em razão de o infante, o qual está em tenra idade, necessitar de maiores cuidados, os quais, naturalmente são oferecidos pela mãe, no caso do aleitamento, somando-se a isso, a atual conjuntura epidemiológica mundial, acarretada pela Covid-19, que reclama a necessidade de fixar residência única do indivíduo afim de evitar qualquer risco de contágio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009070-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO DE MELLO

AGRAVADO: MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FELIPE EDUARDO DE MELLO BRASILEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas de nº 1000789-78.2020.811.0040, ajuizada por BENÍCIO SANTANA DE MELLO, representado por sua genitora MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA, a qual é assistida por seus pais GLEIDE AUXILIADORA FELISARDA SANTANA e FRANCISCO DE SOUZA, fixou a guarda provisória da menor em favor da genitora, ora agravada, e também arbitrou alimentos provisórios em favor do filho no importe de 38% do salário mínimo e mais 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos mensalmente pelo agravante.

Para tanto, o agravante busca restabelecer a convivência imediata com seu filho, a qual foi tolhida por decisão judicial equivocada, baseada exclusivamente em prova e argumentos unilaterais produzidos pela genitora do agravado, seu filho.

Alega que, apesar de residir com seus familiares, pai, mãe e um irmão, tomou todas as providências e cuidados necessários para evitar que o agravado sofra contaminação pelo Covid 19, razão pela qual deve ser restabelecida a guarda compartilhada e o direito de convivência que outrora existia.

Aduz que, embora compreenda a necessidade de propiciar ajuda financeira ao seu filho, entende que o montante arbitrado é desproporcional e excessivo, sobretudo porque recentemente completou a maioridade e ainda não possui emprego fixo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de conceder a guarda compartilhada do menor aos genitores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009070-46.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se infere dos autos, o agravante pretende reformar a decisão que fixou a guarda provisória do menor, ora agravado, em favor da genitora, e também arbitrou alimentos provisórios em favor do filho no importe de 38% do salário mínimo e mais 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos mensalmente pelo agravante

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Assim, uma vez concedida a guarda temporária do filho em favor da genitora, cabe ao genitor, na condição de alimentante prover o sustento necessário do alimentado em quantia digna para suas necessidades básicas, mostrando-se adequado o montante fixado pelo Juízo
a quo
, o qual fixado em pouco mais de 30% do salário mínimo nacional vigente.

No tocante a guarda unilateral concedida em favor da genitora, cumpre registrar que a questão é afeta a interesse de menor de idade e, portanto, merece ponderação e aplicação da regra que melhor atenda ao seu bem-estar, no sentido da proteção integral, de modo a ser mantido a salvo de qualquer convivência familiar deletéria.

Sob esse prisma e até mesmo pelos argumentos tecidos nas razões do recurso, observa-se que os genitores do menor Benício não possuem convivência harmoniosa, tanto é assim que buscam pela via judicial, a resolução do litígio concernente a verba alimentar e a guarda do filho, esta última para aquele que melhor oferecer condições de cuidado e proteção.

Em razão disso, percebe-se que a medida judicial que fixou a guarda do menor Benício em favor da mãe, se deu em razão de o infante, o qual está em tenra idade, necessitar de maiores cuidados, os quais, naturalmente são oferecidos pela mãe, no caso do aleitamento, somando-se a isso, a atual conjuntura epidemiológica mundial, acarretada pela Covid-19, que reclama a necessidade de fixar residência única do indivíduo a fim de evitar qualquer risco de contágio.

Por fim, importa salientar que a decisão recorrente tem caráter provisório, e que o próprio Juízo de origem determinou a realização de estudo psicossocial, a fim de ter maior elementos para decidir quanto a guarda do menor, inclusive na forma partilhada e pretendida pela parte recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020